Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-79.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-79.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 098.035.834-50 (APELADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO/REPARO/MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
MINORAÇÃO DO DANOS MORAIS – QUANTUM ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a negligência da Concessionária em não proceder com manutenção de fiação solta ou, no mínimo a devida sinalização, que veio a ocasionar o ferimento no pescoço da autora e ainda a queda da motocicleta.

Para a configuração do dano estético deve haver a presença de deformidade física e corporal, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observador, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que nada tem a ver com incapacidade alegada pela Concessionária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais cc Danos Estéticos movida por
MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS
que
“na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de: a) condenar a Requerida ao pagamento de dano material, conforme valores apresentados na petição inicial, cujos valores de desembolso deverão ser atualizados a partir do pagamento de algum dos orçamentos, com incidência de correção pelo INPC a partir de tal evento e juros de mora de 1% ao mês; b) condenar a Requerida ao pagamento de dano estético no valor de R$ 5mil e dano moral no importe de R$ 15mil, sendo que ambos os valores estão atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, deverão ser atualizados pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês.”.
E, nos Embargos de Declaração:
“fixo honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido (valor do dano material, estético e moral), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. ”.

Irresignada com a sentença, a Concessionária defende que não há nos autos qualquer resquício de prova de que o acidente foi provocado pela negligência da autora; que a autora apenas alegou que foi atingido por um cabo de rede energizada e que esta teria sido a causa do seu acidente automobilístico, contudo, não produziu nenhuma prova eficaz, restando, apenas, sua declaração.

Reafirma que não existe prova alguma da participação da Energisa no evento danoso.

Na eventualidade de manutenção da condenação, quanto aos danos estéticos, argumenta que o magistrado desconsiderou o laudo juntado nos autos que demonstra que ela não ficou incapaz de exercer suas ocupações habituais, bem como que não teve incapacidade permanente para o trabalho ou sentido/função imobilizados.

Ainda pontua:
“o alegado dano estético postulado não poderia de forma alguma ser tratado distintamente, devendo ficar adstrito ao dano moral, até porque, pelo que se pode depreender na inicial eles têm o mesmo fato gerador, devendo ser

evitado o chamado bis in idem. Portanto, a recorrente pleiteia a reforma da sentença também em relação a esse ponto, para que seja afastada a condenação em dano estético, e, subsidiariamente, seja considerado adstrito ao dano moral, que aqui também requer a redução do quantum arbitrado. ”.

Por fim, no que tange aos danos morais almeja a minoração do valor arbitrado.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais cc Danos Estéticos movida por
MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS
que
“na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de: a) condenar a Requerida ao pagamento de dano material, conforme valores apresentados na petição inicial, cujos valores de desembolso deverão ser atualizados a partir do pagamento de algum dos orçamentos, com incidência de correção pelo INPC a partir de tal evento e juros de mora de 1% ao mês; b) condenar a Requerida ao pagamento de dano estético no valor de R$ 5mil e dano moral no importe de R$ 15mil, sendo que ambos os valores estão atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, deverão ser atualizados pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês.”.
E, nos Embargos de Declaração:
“fixo honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido (valor do dano material, estético e moral), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. ”.

São três os pontos impugnados:

i)

Ausência de prova de que o acidente ocorreu por negligência da Concessionária;

ii)

Inexistência de danos estéticos; e

iii)

Minoração do valor a título de danos morais.

No que tange ao primeiro ponto, a sentença é irretocável; vejamos:

“E
m discussão, responsabilidade sobre acidente envolvendo a autora e a Requerida, a respeito de fio de alta tensão que estaria caído em via pública.

Ao concluir a instrução, é possível visualizar que um padrão de energia caiu (poste que fica na frente de uma residência e que tem o medidor de consumo), e com isso, o fio que liga o poste até o padrão deixou de estar em distância segura do solo. E no caso, a autora transitava de motocicleta no local, foi atingida no pescoço pelo fio energizado, o que ocasionou sua queda da motocicleta, além de ferimentos no pescoço, coxa e cotovelo (a moto também sofreu danos).

Também resta incontroverso nos autos que não foi a autora que provocou a queda do padrão.

Em contestação a Requerida nega tudo, inclusive a ocorrência dos fatos, sustentando que sequer atendeu alguma chamada naquele dia.

Contudo, é de se registrar que a contestante não juntou um único documento nos autos. Não trouxe documentos com a lista de ocorrências atendidas que abrangesse a integralidade dos momentos em verificação, e também ficou absolutamente silente quanto ao número do protocolo que foi destacado na petição inicial.

Apesar de a Requerida negar a ocorrência dos fatos, afirmar que não atendeu nenhuma ocorrência naquele dia e local, contudo, no andamento 39/72 em petição afirma que pretende produção de prova testemunhas "dos técnicos da concessionária que compareceram ao local onde ocorreram os fatos narrados na inicial...".

Ao compulsar os autos, também verificamos que a Requerida, que é uma concessionária, também não trouxe o contrato de concessão, para que pudéssemos verificar a extensão de suas responsabilidades.

A experiência processual mostra que negar é sempre mais fácil. Porém, no caso dos autos, a própria Requerida comete ato falho ao afirmar que seus técnicos estiveram no local, além do que, a produção de prova oral tornou o fato da ocorrência do acidente e do nexo causal incontroverso.

Vejamos a prova oral.

A parte autora declarou em audiência que o fio que a atingiu estava entre o poste principal e o padrão de energia e o fio estava inclinado pois o padrão estava caído, provavelmente por conta da ferrugem. Perto das 8h a Requerida foi até o local e desligou a energia. Afirmou a autora que não ficou dano estético, ou qualquer sequela do acidente, mas que tem medo de andar de moto até hoje, especialmente quando vê uma sombra de fio no chão.

A testemunha Kely declarou trabalhou com a autora antes de 2016, e cruzou com a Autora no final da tarde, viu ela com curativo, lesão no pescoço, e perguntou se ela tinha tentado de matar ou brigado com o marido, quando soube que ocorreu o acidente.

A testemunha Alzira declarou que a autora é sua vizinha de rua e que viu o acidente pois estava na frente da casa. Afirmou que viu o fio caído de manhã e que viu quando foi varrer a calçada. Percebeu que estava sem energia de manhã. Algum vizinho ligou para a Requerida. Afirma que a autora ficou muito constrangida com os ferimentos no pescoço e que ela comentou que ficou com medo de andar de moto. O padrão de energia estava caído para o lado da rua e depois foi arrumado.

Assim, os fatos narrados na petição inicial foram confirmados, tanto pela manifestação da Requerida na petição de produção de provas, quanto pela ausência de impugnação especificada e documentação de comprovação nos autos, tudo confirmado por prova oral, da qual a Requerida não teve interesse de produzir.

No tocante à responsabilidade, a Requerida é obrigada a manter sua rede de fornecimento em condições seguras, não apenas para o usuário direto, como para qualquer pessoa e, no caso concreto, foi noticiado com três horas de antecedência ao ocorrido com a autora, que a segurança estava comprometida pela queda de um padrão, e a Requerida não tomou qualquer providência imediata, apesar de possuir equipes de plantão.

No andamento 18/72 há fotos de um padrão de energia caído no chão e que estaria conectado com a instalação elétrica que teria ferido a autora.

Ou seja, ao invés de tomar medidas objetivas para sanar o problema, preferiu negá-lo.

Portanto, exposto o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado danoso, pois a Requerida deveria corretamente providenciar a manutenção da segurança de sua rede energizada. Tal obrigação de segurança é legal e também seria apontada no contrato de concessão sem dificuldade, se a Requerida tivesse o ânimo de juntá-lo ou se a parte autora tivesse localizado o documento na internet ou ainda, indicado os trechos de interesse na Resolução da Aneel.”.

A negligência resta devidamente comprovada nos autos, tratando-se de fiação solta sem a devida sinalização da prestação de serviços na via pública e sua devida manutenção. Oportuno esclarecer também que, apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6º).

Mantém, portanto, a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Adiante, quanto ao dano estético, é a seguinte a fundamentação da sentença:

“Inicialmente, verifica-se o pedido de indenização por dano estético.

O documento juntado pela autora no andamento 7/72 é um laudo médico que indica a ocorrência de lesão no pescoço por queimadura, equimose na coxa e escoriação no cotovelo e descreve que o incidente não causou perigo de vida e também não causou incapacidade para ocupações habituais, com documento de andamento 8/72 indicou afastamento de 3 dias.

Há no andamento 16/72 o registro dos ferimentos no pescoço e na coxa da autora.

Na audiência de instrução a autora afirmou que não ficou qualquer sequela do acidente, o que se entende que não há qualquer marca posterior da queimadura ou demais lesões, apesar da petição inicial relatar, sem provas, que a autora foi hospitalizada diversas vezes.

Portanto, o aspecto estético é referente a um período específico, entre a ocorrência do acidente a o restabelecimento da Autora, cujo momento não é claro nos autos, contudo, o fato da ausência de cicatrizes ou outro efeito estético é incontroverso.

Desta forma, com a limitação temporal e o restabelecimento completo, considerando que o ferimento ocorreu em local visível (pescoço) e que queimaduras, mesmo as superficiais, demandam meses para o cura total do tecido tegumentar, fixo a indenização em R$ 5 mil reais. ”.

Pois bem.

Para a configuração do dano estético deve haver a presença de deformidade física e corporal, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observador, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que nada tem a ver com incapacidade alegada pela apelante.

Também segundo súmula n. 387 do STJ
“É lícita a cumulação das indenizações de danos estético e dano moral. ” (SÚMULA 387, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009)

No caso, a indenização por danos estética está alicerçada no constrangimento da cicatriz deixada pelo acidente; já os danos morais, está consubstanciado no medo da apelada que estava gestante, dor da queimadura e todo incomodo da situação. Portanto, não constitui
bis in idem.

Mantem-se, portanto, a r. sentença.

Por fim, também não há falar em minoração do valor arbitrado a título de danos morais, em R$ 15.000,00, tendo em vista que é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

Nesse cenário, ante as particularidades do caso e atento as diretrizes da doutrina e jurisprudência, o
quantum
fixado se mostra adequado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024